Tribunal: TJMT
Processo: 1013456-51.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013456-51.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), FJD PROMOCOES EVENTOS BAR E RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 28.734.343/0001-07 (AGRAVADO), DEBORAH FALCAO DIAS - CPF: 724.580.381-15 (AGRAVADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), ZAILDE SOARES CARDOSO - CPF: 106.575.921-53 (AGRAVANTE), JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - CPF: 013.093.041-57 (ADVOGADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO QUE ATRIBUIU EFEITO SUSPENSIVO AO APELO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – PROVA DO PERIGO DE DANO E DA PROBABILIDADE DO DIREITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, cabe Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado.

II - Apesar da irresignação da parte agravante e dos argumentos tecidos ao longo das razões recursais, a decisão agravada não comporta qualquer reparo, mormente porque foram demonstrados os requisitos da tutela de urgência deferida, no caso, a probabilidade de provimento do recursoo e o risco de dano grave ou de díficil reparação, na forma do § 4º do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por ZAILDE SOARES CARDOSO, com o fito de reformar a decisão monocrática que atribuiu efeito suspensivo ao recurso de apelação cível interposto por FJD PROMOÇÕES EVENTOS BAR E RESTAURANTE LTDA e DEBORAH FALCÃO DIAS.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que decisão proferida em sede de reconsideração foi proferida sem que a parte agravante, ora agravada, tenha efetivamente demonstrado que a sentença prolatada nos autos da ação de despejo, na origem, tenha incorrido em alguma nulidade, sendo nítido o caráter protelatório da medida, que apenas agravam os prejuízos sofridos pela inadimplência da parte demandada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, cabe Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, a parte agravante se insurge contra a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso de apelação cível interposto pela parte demandada, ora agravada, contra a sentença de procedência da ação de despejo.

Com efeito, apesar da irresignação da parte agravante e dos argumentos tecidos ao longo das razões recursais, a decisão agravada não comporta qualquer reparo, mormente porque foram demonstrados os requisitos da tutela de urgência deferida, no caso, a probabilidade de provimento do recursoo e o risco de dano grave ou de díficil reparação, na forma do § 4º do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.

Na ocasião, foi assentado o seguinte:

Conforme relatado, busca o requerente a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto de sentença prolatada em ação de despejo, que ao ser julgada, deixou de analisar conjuntamente, a ação de consignação em pagamento conexa, em que purgada a mora no tempo e modo devidos.

Dito isso, verifica-se que até o julgamento do recurso de apelação, há risco dos apelantes,
ora requerentes, sofrerem prejuízos irreversíveis, na medida em que estão em vias de serem despejados, ainda que pendente fundada controvérsia a respeito do inadimplemento dos aluguéis.

Nisso residente o perigo de dano e, de igual forma, a probabilidade do direito que assiste aos requerentes, a um, em razão da falta de prévia intimação para desocupação do imóvel e, a dois, pelo não julgamento conjunto da lide conexa que pode dar outra solução ao caso
.

Então, pela atenta leitura da decisão agravada, não há a menor dúvida de que os requisitos da tutela foram plenamente atendidos, não restando outra solução ao caso, que agora depende do julgamento do recurso de apelação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022